Tribunal: TJDFT
Processo: 0724511-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724511-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: JOSE JERONIMO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de ação de empréstimo consignado movida por JOSÉ JERONIMO DA SILVA em desfavor de BANCO BMG S/A. Na sentença, o feito foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, 330, inciso I, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 17847138). O autor apelou requerendo a cassação da sentença. Argumentou, em síntese, que o indeferimento da exordial foi indevido (ID 17847144). Por meio do acórdão de ID 17847159, da relatoria da Desa. Carmelita Brasil, deu-se provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem. Em nova sentença, o feito foi parcialmente provido para declarar a nulidade do negócio jurídico entre as partes, devendo o autor restituir ao réu o montante de R$ 9.118,00 (nove mil, cento e dezoito reais) corrigido e acrescido de juros de 1% (ID 17847202). O réu apelou requerendo a reforma da sentença sob fundamento da ausência de cobrança indevida (ID 17847216). Por meio do acórdão de ID 18486829, da relatoria deste Desembargador, negou-se provimento ao recurso. O réu opôs embargos de declaração contra o acórdão de ID 184826829 alegando que há erro material no decisum. Aduz, em suma, que o voto deixou de analisar o seu recurso de apelação de ID 17847216. Afirma que o aresto versou sobre assunto diverso da peça recursal. Contrarrazões (ID 20502501). É o relatório. Decido. Chamo o feito à ordem para reconhecer a existência de erro material, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC. Ocorre que no caso dos autos, o recurso de apelação de ID 17847216, de fato, não foi apreciado por esta Turma Cível. Assim, necessário ser reconhecida a nulidade do acórdão que deixou de apreciar recurso interposto pela parte, devendo ser submetido a novo julgamento. Em razão da declaração ex offício da nulidade do acórdão, resta prejudicada o exame dos Embargos de Declaração opostos. Remetam-se os autos à Secretaria da Turma para reautuação. Em seguida, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator